Tribunal: STF
Processo: Rcl 52963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição nº 28193/2002 (eDOC 24):



DECISÃO



1.     À vista das alegações e documentos apresentados pela parte reclamante, deferi, em 20/02/2022, pedido de medida cautelar para determinar a “imediata suspensão da ordem judicial de desocupação/reintegração determinada no processo nº 1042090-70.2018.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, devendo ser recolhido o respectivo mandado até ulterior decisão nesta reclamação”.



2.     Na presenta data, 22/04/2022, comparece nos autos a parte beneficiária Cromoarte Bureau de Fotolitos Ltda - ME para requerer, em caráter de urgência, a reconsideração daquela decisão (eDOC 24), juntando documentos (eDOC’s 25 a 36).



3.     Narra, em síntese, que o mandado de desocupação já havia sido cumprido antes da decisão proferida por este Relator, e que, diversamente do alegado na inicial, a desocupação realizada contou com a assistência social do Município de Cuiabá, não havendo razão para a manutenção da medida acautelatória.



4.     Pede a revogação da medida, inclusive porque ocupantes que já haviam saído da área estariam a ela retornando, com base em interpretação distorcida da decisão proferida em 20/04/2022.



5.     Decido.



6.     Consoante relatado acima, a decisão liminar foi proferida à luz das alegações e documentos trazidos pela parte autora, optando-se, naquele exame precário e efêmero, prevenir eventual descumprimento do que o Supremo Tribunal Federal decidira na ADPF 828.



7.     Entretanto, a partir dos novos documentos trazidos à cognição da jurisdição constitucional, conquanto ainda em sede de exame preliminar, o panorama fático revela-se distinto, a reclamar revisão da decisão inicial.



8.     Isso porque o AUTO DE DESOCUPAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE acostado no eDOC 29, documento que goza de fé pública, certifica que o cumprimento da ordem de desocupação teve início em 19/04/2022, sendo finalizado às 18:00 do dia seguinte (20/04/2022), mesma data em que foi proposta a presente reclamação e, já no início da noite, deferido o pedido de medida cautelar.



9.     Cabe registrar que a petição inicial, autuada no sistema do STF às 13:06 do dia 20/04/2022 (eDOC 19), nada relatou sobre estar em curso o cumprimento do mandado de desocupação, o qual, de acordo com o que certificado pelos Oficiais de Justiça (eDOC 29), já estava em execução desde 19/04/2022, ou seja, um dia antes do protocolo da inicial.



10.     De todo modo, o receio inicial quanto à assistência devida e ao tratamento digno que, nos termos da ADPF 828, deve ser dispensado em caso de remoção de ocupações posteriores a 20/03/2020, restou eliminado a partir do que consta do auto em questão. Confira-se:



    (...). Procedemos a retirada dos ocupantes e bens de cada barraco edificado, de forma atenta e respeitosa. Somente após a verificação individual e detalhada de cada unidade desocupada, com o apoio da PMMT, passamos a demolir as edificações em madeira cumprindo a ordem ID 81635136. Cumpre informar ainda que no local não havia edificação em alvenaria. Apenas barracos de madeira.



    Todos os pertences e móveis de cada morador foram retirados de duas formas: com os meios fornecidos pelo autor (caminhões e chapas a quem necessitava) e por particulares contratados por cada morador, respeitando a escolha de cada um. Aos moradores que optaram pelos meios fornecidos - cada um a seu interesse pessoal - foi dada a liberdade na escolha dos locais de entrega da mudança (Bairros próximos, na cidade de Cuiabá e Distrito da Guia) e o transporte foi realizado e custeado pelo autor da ação. (...).



11.     Assim, a plausibilidade do direito invocado vislumbrada initio litis - consistente no risco de que a ordem de reintegração fosse cumprida em desacordo com a decisão proferida na ADPF 828 - cede diante do auto de desocupação e imissão na posse trazido aos autos (eDOC 29), seja porque a desocupação já ocorreu, seja porque inteiramente observada a condicionante estipulada pelo STF no caso de ocupações ocorridas após 20/03/2020.



12.     Por outro lado, diante do vídeo acostado no eDOC 32, que sugere estar de fato havendo tentativa de retorno à área, o periculum in mora se inverte, cabendo ao Poder Público atuar para evitar a consolidação de ocupações ocorridas após 20/03/2020, conforme consta de decisão proferida em 03/06/2021 na ADPF 828.



13.     Ante o exposto, revelando-se ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro o pedido de reconsideração feito por Cromoarte Bureau de Fotolitos Ltda - ME e revogo a decisão proferida em 20/04/2022, restando, pois, indeferido o pedido de medida cautelar pleiteado por Gilmar José da Silva e Outros.



14.     Comunique-se, com urgência, o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, mantida a requisição de informações.



15.     No mais, aguarde-se o cumprimento dos itens 15, 16 e 17 da decisão de 20/04/2022.



Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator